Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716310-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME EDUARDO QUINTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS POR ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. INDEPENDÊNCIA DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao do julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, foram exteriorizadas as razões do julgador, que não incorreu em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. O prazo prescricional para a cobrança do prejuízo, advindo do superfaturamento das contas, só tem início com o encerramento do processo administrativo de apuração de irregularidades pelo TCDF, e não da ocorrência do fato (teoria da actio nata), razão pela qual não resta configurada a prescrição. 4. Evidenciada a existência do processo administrativo, com inequívoca ciência do embargante, tendo sido oportunizados a ampla defesa e o contraditório nas diversas etapas da Tomada de Contas Especial, afasta-se as alegações de prejuízo à defesa, pelo decurso de grande lapso temporal, e de nulidade do processo administrativo. 5. Como bem ressaltado na sentença, a prova de comparecimento dos beneficiários dos convênios deve ser feita por documento, já que o registro de acesso era feito por meio de utilização de catraca, de modo que o depoimento de testemunhas afirmando que a “casa estaria cheia” em todos os eventos não é apto à desincumbência do ônus de provar suas alegações. 6. “Todo aquele que se utiliza de recursos públicos, tem o dever de prestar contas. A falha nesta prestação de contas impõe ao responsável o dever de restituir ao erário a quantia empenhada, devidamente corrigida e com acréscimo das penalidades contratuais e legais”. (Acórdão 1045701, 20140110621655APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 188/202). 7. A aprovação das contas apresentadas por órgão de controle interno não prejudica a atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, responsável pelo controle externo, que atua no julgamento dos dirigentes de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições, subvenções, auxílios e assemelhados, até o limite do patrimônio transferido (art 1o, II, d, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal). 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 9.873/99; 1o e 4o, ambos do Decreto no 20.910/32, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento, com a consequente extinção da execução, tendo em vista que a citação do insurgente pelo TCDF ocorreu mais de 7 anos após a aprovação das contas pelo SECULT. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STF; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 2o, parágrafo único, inciso X, 3o, inciso III, 38 e 50, todos da Lei 9.784/99; 7o, 369 e 371, todos da Lei Processual Civil, alegando cerceamento de defesa e desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; c) artigos 783, 786, 803, inciso I, 917, incisos I e VI, ambos do CPC; 884 e 1.016, ambos do Código Civil, sustentando que a manutenção da execução sem a devida individualização do dano e da culpa do insurgente, em detrimento da atuação de outros agentes e das provas de decisões colegiadas, implica em enriquecimento sem causa do Distrito Federal, pois se cobra um valor integral sem que se comprove que o recorrente, de forma isolada, foi o responsável pelo suposto prejuízo; d) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto no 20.910/32; 7o, 369, 783, e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil; 3o, inciso III, e 50, ambos da Lei 9.784/99; 58 da Lei 9.784/99, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que, “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). De igual modo, não merece admissão o apelo no que tange ao apontado vilipendio aos artigos 1o da Lei 9.873/99; 2o, parágrafo único, inciso X, e 38, ambos da Lei 9.784/99; 371, 786, 803, inciso I, e 917, incisos I e VI, todos do CPC; 884 e 1.016, ambos do Código Civil, e quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que 138 sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Desse modo, considerando que uma das teses recursais gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003